Tribunal: STF
Processo: ARE 1277902
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 5, fl. 28):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. SÚMULA VINCULANTE 20”.
    Opostos Embargos de Declaração pela agravada, foram acolhidos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios (Vol. 6, fl. 31).
    No apelo extremo (Vol. 6, fl. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5°, caput, XXI, XXXVI, LIII, LIV e LXX, b; 8°, III; 100, §2º; e 103-A da Constituição Federal, e ao teor da Súmula Vinculante 20. Alega, em síntese, que: (a) “o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria, porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente” (Vol. 6, fl. 13); (b) “quanto ao período anterior à expedição do precatório, que é objeto do presente, e que foi reconhecido a repercussão geral no RE 870.947/SE, deve-se aplicar a TR até a definição do Plenário do STF” (Vol. 6, fl. 19).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que a matéria ventilada é infraconstitucional (Vol. 9, fl. 4).
    No Agravo, a agravante refuta o óbice acima apontado (Vol. 9, fl. 15).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, incisos XXXVI e LIV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    De outro lado, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. ,fl. 22):
    “Trata-se, na origem, de execução de título judicial oriundo de ação coletiva, relativa ao pagamento aos inativos (aposentados e pensionistas) do IBGE da parcela da GDIBGE, gratificação de desempenho institucional, a partir da impetração do mandado de segurança coletivo pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE, que tramitou perante a 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro sob o número nº 2009.51.01.002254-6. 
    Insurge-se a agravante contra r. decisão, sob o fundamento de que a exequente, ora agravada, não teria legitimidade ativa para propor a correlata execução, tendo em vista a ausência de prova da contemporaneidade de sua filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo, à época do seu ajuizamento, bem como que o título executivo seria inexigível. 
    No tocante ao argumento da ilegitimidade ativa da exequente, ora agravada, cabe destacar que impor a obrigação de comprovar a condição de associado na data do ajuizamento depois do desmembramento da execução em pequenos grupos, é uma exigência desmesurada, haja vista que não se faz necessária aos ex-empregados do IBGE a comprovação de filiação à entidade associativa para serem alcançados ou beneficiados pelo acórdão em ação coletiva. 
    Acerca dos legitimados ativos para o ajuizamento das ações ordinárias coletivas, a Constituição Federal de 88 em seu art. 5º, LXX, definiu dois universos distintos e fundamentados, no sentido de substituição processual: 
    LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
    a) partido político com representação no Congresso Nacional; 
    b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;
    Nesse sentido, a figura processual da substituição significa estar em Juízo em nome próprio na defesa de interesses de outrem, de quem não se necessita de autorização para a proposição da causa. 
    Assim, as associações têm legitimidade para demandar em juízo a tutela de direitos coletivos dos integrantes de toda a categoria que representam, in casu, os servidores/funcionários do IBGE, legitimando a agravada para a propositura individual da execução de sentença, seja filiada ou não à entidade 
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes). Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Rel: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012)
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.’ (MS 31.336, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017) 
    Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante 20, o Tribunal de origem refutou à tese nos seguintes termos (Vol. 5, fl. 25):
    “No tocante à alegada inexigibilidade do título, em razão da edição da Súmula Vinculante nº 20, ao argumento de que a GDIBGE não se trata de gratificação genérica, diante da alegada implementação das avaliações periódicas, o tema em questão foi amplamente debatido pelo Mandado de Segurança Coletivo nº 2009.51.01.002254-6, o qual transitou em julgado, não sendo cabível, portanto, limitar os direitos reconhecidos pelo decisum na fase processual de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    Ademais, insta-se destacar que a execução individual dos autos originários refere-se à liquidação e cobrança das verbas em atraso, haja vista que a implementação da diferença de gratificação no contracheque da exequente, conforme determinação do título judicial, já foi cumprida pelo IBGE”.
    Logo, para dissentir do acórdão recorrido seria necessário o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.
    Por fim, quando à alegada aplicação da TR como índice dos juros e correção monetária anteriores ao julgamento do Tema 810 da repercussão geral, o Plenário desta CORTE, em julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870947, de minha relatoria, DJe de 3/2/2020, indeferiu o pedido de modulação dos efeitos da decisão. A propósito, veja-se ementa do precedente paradigma:
    “Ementa : QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente